Tribunal: TJBA
Processo: 8065044-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065044-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: TANIA MARY DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CAVALCANTI ZANETTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO BANCO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELA RELATORIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM CONTRATAÇÃO, RECEBIMENTO DE VALORES E USO EFETIVO DO CARTÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065044-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
BANCO BMG S.A.
e como Agravada
TANIA MARY DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta